Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESSARCIMENTO DE VALOR DESEMBOLSADO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA E NÃO CUSTEADO PELA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO APLICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre ressarcimento de despesas com locação de carro reserva após colisão de veículos. Narra a autora que em 02/11/2019 teve seu veículo abalroado na parte traseira pelo caminhão placa JKQO439 conduzido pelo réu e que teria desembolsado o valor de R$ 1.599,20 para pagamento de 15 diárias de aluguel de carro reserva não cobertos pelo seguro.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.599,20, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do efetivo pagamento das diárias (19.11.2019) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (07/07/2020). O réu interpôs recurso para anulação dos atos processuais posteriores à sua citação, alegou impossibilidade de acompanhamento do feito, cerceamento de defesa. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, redução do valor da condenação com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.
3. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 22715367), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
4. O print da tela do aplicativo whatsapp demonstra de forma clara a disponibilização do link da audiência para o telefone fornecido no momento da citação do recorrente (Id’s 22715325/22715326 e 22715322), o que afasta por completo as alegações de não indisponibilidade de acesso à tecnologia para acompanhamento da audiência e não recebimento do link da audiência. Cerceamento de defesa afastado.
5. O diagnóstico de covid-19 apresentado pelo recorrente claramente não interferiu no acompanhamento do feito, pois se deu em momento anterior à citação. O laudo médico juntado cita atendimento em 20/05/2020 (Id 22715347), contudo a citação do réu se deu em 07/07/2020 (Id 22715322).
6. De acordo com o art. 20 da Lei n. 9.099/1995, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
7. Não deve ocorrer mitigação dos efeitos da revelia no caso. Os fatos narrados na inicial estão em sintonia com a documentação apresentada pela autora e demonstram que o valor cobrado decorre do pagamento de 15 diárias de aluguel de carro reserva não cobertos pelo seguro, correspondente ao período em que o veículo da autora permaneceu na oficina mecânica para conserto de avarias causadas por colisão do caminhão do recorrente.
8. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Deste modo, o recorrente deverá arcar com o valor desembolsado pela recorrida e comprovado nos autos, já que não se desincumbiu de demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora.
9. Não há nos autos demonstração de que a autora/recorrida tenha incorrido em litigância de má-fé, razão pela qual rejeito a aplicação da multa prevista na legislação processual civil.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferia. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.